Tribunal: TJDFT
Processo: 0745886-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0745886-38.2025.8.07.0000 REQUERENTE: GUSTAVO ALVES VIEIRA REQUERIDO: VANDERGLEISSON ALVES CLAUDIO DECISÃO Cuida-se de Pedido Autônomo de Atribuição de Afeito Suspensivo à apelação interposta por GUSTAVO ALVES VIEIRA contra sentença que, em Ação de Despejo c/c Cobrança registrada sob o no 0703045-16.2021.8.07.0017, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato verbal de locação firmado entre o autor e o réu, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel situado na QN 01, Conjunto 23, apto 02, Riacho Fundo I/DF, sob pena de despejo, e condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos desde 5/1/2021 e vincendos até a efetiva desocupação, no valor mensal de R$ 500,00, além de custas e honorários, tendo ainda afastado a responsabilidade do corréu indicado como fiador por ausência de assinatura (art. 819 do Código Civil) e deferido justiça gratuita ao réu Gustavo (ID 248725110). A sentença registrou, entre os elementos probatórios, mensagens de WhatsApp indicando o valor do aluguel e a dinâmica da contratação, e reputou não comprovadas as teses defensivas de aquisição/permuta e de inexistência de locação. O requerente sustenta no bojo da peça processual (ID 77506720) probabilidade de provimento do apelo por alegada inexistência de vínculo locatício — afirmando condição de “proprietário/possuidor” e fragilidade do título — e invoca risco de dano grave pela execução imediata do despejo em 15 dias, pugnando, ao final, pela suspensão da eficácia da sentença até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo em recurso de apelação, quando não previsto expressamente na lei processual, pode ser deferido na hipótese do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC. Não se controverte que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessa moldura, admite-se, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo pelo relator, em petição autônoma, quando demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC — probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação. A aferição da plausibilidade recursal, nesses casos, não se confunde com reexame exauriente da prova, mas demanda um juízo sumário de conformidade da sentença com o acervo probatório e com o direito aplicável, à luz, ainda, dos ônus probatórios do art. 373, II, do CPC e das regras específicas da Lei 8.245/1991, previstas nos arts. 9o, III e 62, I, sem prejuízo das balizas de validade da fiança. À vista dos autos, não se evidencia a probabilidade de provimento do apelo. A sentença realizou análise percuciente do conjunto fático-probatório, reconhecendo a existência de locação verbal a partir, inclusive, de mensagens de WhatsApp que indicam o valor do aluguel (R$ 500,00) e a cobrança de formalização contratual, bem como a inadimplência desde 5/1/2021. Além disso, afastou, com base na prova dos autos, as teses de compra/permuta e de inexistência de locação, e excluiu a responsabilidade do corréu como fiador pela ausência de assinatura escrita, em estrita observância ao art. 819 do Código Civil. O pedido cautelar não trouxe elementos novos, idôneos e contemporâneos capazes de infirmar, ainda que em cognição sumária, essa valoração probatória do juízo de origem; limitou-se a reiterar alegações genéricas de propriedade/posse e críticas à fragilidade do título, sem a correspondente prova documental robusta (p. ex., cadeia aquisitiva, título bastante, decisão possessória superveniente). Também o periculum in mora não se mostra qualificado, uma vez que, embora o despejo por sua natureza, envolva desocupação em curto prazo, o que justifica a regra legal de eficácia imediata, o requerente não comprovou circunstâncias específicas que elevem o risco acima do inerente à espécie, tal como demonstração de proteção legal de bem de família na forma adequada, hipervulnerabilidade concreta ou inexistência de alternativas habitacionais, de modo que o alegado perigo permanece em nível genérico e, portanto, insuficiente para excepcionar o regime previsto na lei processual. Em suma, ausentes a plausibilidade recursal e a densidade do risco exigidas pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, prevalece a orientação legal de imediata exequibilidade da sentença de despejo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo formulado neste procedimento cautelar, mantendo-se hígida a eficácia da sentença até ulterior deliberação colegiada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator